Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Alegação de portabilidade. Ausência de prova da relação jurídica. Ônus da instituição financeira. Provas juntadas em sede recursal. Impossibilidade. Descontos indevidos. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Proporcional e razoável. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: i) admissibilidade de provas juntadas apenas em sede recursal quando a parte expressamente dispensou a produção probatória; ii) existência e validade de contrato de empréstimo consignado supostamente obtido por meio de portabilidade bancária); iii) cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados nos proventos da aposentada e, por fim, iv) caracterização do dano moral e adequação do quantum indenizatório em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a celebração e regularidade do negócio jurídico quando o consumidor nega a contratação.
4. A juntada extemporânea de documentos supostamente comprobatórios da portabilidade de empréstimo consignado, apenas em sede recursal, quando a instituição financeira expressamente dispensou a produção de provas, viola o princípio do contraditório e a lealdade processual.
5. Ausente prova da contratação regular do empréstimo, configura-se a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados nos proventos da aposentada, ensejando a devolução simples dos valores.
6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução simples dos valores. Sentença mantida.
8. Tese de julgamento: "A portabilidade de empréstimo consignado não dispensa a instituição financeira do ônus de comprovar a contratação original e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, sendo indevidos os descontos realizados sem a devida comprovação da regularidade da operação."